Tribunal: TJES
Processo: 0008746-24.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008746-24.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DEUZEDY DA CUNHA BARCELLOS e outros (2)

APELANTE: LUIZ ALBERTO OLEGARIO DINIZ e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL.
FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA.
AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Para que seja reconhecida a alienação de bem imóvel em fraude à execução é imprescindível a demonstração da prévia averbação no registro imobiliário ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente. Precedentes do STJ.

II –
É do exequente o ônus de providenciar a averbação da ação executiva na matrícula do imóvel e, caso não a faça, de provar eventual má-fé do terceiro adquirente.

III –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008746-24.2016.8.08.0024

APELANTE:
DEUZEDY DA CUNHA BARCELLOS, RAMIRO SERAFIM DOS ANJOS, EMPRESA DE PESCA KENNEDY

APELADO:
LUIZ ALBERTO OLEGARIO DINIZ, JANETE MARIA LIBARDI DINIZ

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
sentença
que julgou procedente a ação
matriz.

Colhe-se do caderno processual que
se cuida, na origem, de embargos de terceiro oposto em face da penhora de uma residência situada à Rua XV de Novembro em Vila Velha, realizada nos autos nº 1073689-63.1998.8.08.0024,
em 12/09/2002
.

A sentença proferida pelo juízo singular acolheu a pretensão autoral por entender que não houve fraude à execução em virtude de a averbação na matrícula do imóvel objeto da lide (2014) ter sido realizada em momento posterior à alienação deste (escritura pública de 2011), de modo que há presunção de boa-fé do adquirente.

Em suas razões, a parte recorrente argumenta que se houve algum erro, ou demora, esta não deve ser atribuída aos apelantes, pois estes foram diligentes em municiar e informar ao juízo os instrumentos necessários para que se efetivasse o gravame (averbação) na matrícula do imóvel. Aduz que deve ser aplicado ao presente caso o disposto no art. 137 do CPC
1
.

Sustenta, finalmente, que não há boa-fé por parte dos apelados, sobretudo porque não adotaram as providências estabelecidas no art. 593, II do CPC/73. Dito isso, pugna seja reformada a sentença combatida a fim de julgar totalmente improcedente os embargos de terceiros.

Tecidas tais considerações, passo ao exame do mérito recursal.

De partida, transcrevo o que previa o CPC/73, vigente à época dos fatos, sobre o tema:

Art. 593.
Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens
:

I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;

II -
quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
;

III - nos demais casos expressos em lei.

Art. 659.
A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento
do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios.

[...]

§ 4º A
penhora de bens imóveis
realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora,
cabendo ao exequente
, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 652, § 4º),
providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário
, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato,
independentemente de mandado judicial
.

Ainda sobre a temática, transcrevo entendimento sumulado do C. STJ: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

A referida Corte Superior também firmou tese em recurso repetitivo sobre a matéria, cito:

TEMA 243:

Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1.
É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3.

A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.

Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5.
Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.

In casu
, como visto,
não havia nenhuma restrição na matrícula do imóvel penhorado ao tempo da alienação, afastando a presunção de conhecimento de terceiros.

Neste ponto, importante frisar que a própria legislação processual civil previa o ônus do exequente de providenciar a averbação no ofício imobiliário independentemente de mandado judicial (§4º do art. 659); de modo que cai por terra qualquer alegação do apelante no sentido de imputar ao judiciário a responsabilidade pela demora no registro.

No mesmo caminhar os tribunais pátrios:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. I -
Averbação no registro imobiliário da penhora realizada. Providência da parte. Nos termos do art. 844, do CPC, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro imobiliário competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo respectivo, independentemente de mandado judicial, não sendo cabível a determinação de expedição de ofício pelo juiz condutor do feito
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-GO - AI: 00080313420198090000, Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 23/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. INDEPENDENTEMENTE DE MANDADO JUDICIAL. EXEGESE DO ART. 844 DO CPC. MEDIDA QUE NÃO NECESSITA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL.
PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. EMOLUMENTO CARTORÁRIO ABRANGIDO PELA BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISIÇÃO DE CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO PELO NOTÁRIO OU REGISTRADOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0043463-44.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz - J. 28.03.2019) (TJ-PR - AI: 00434634420188160000 PR 0043463-44.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 28/03/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 844 do CPC, ?para presunção absoluta de conhecimento por terceiros,
cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial
?. 2. Malgrado não se constate irregularidade na intimação da exequente para atender as determinações judiciais acerca da averbação do termo de penhora no registro competente, a decisão agravada que desconstituiu a penhora dos imóveis merece reforma, porquanto
a inércia em providenciar a mencionada averbação possui como consequência legal a inoponibilidade erga omnes da penhora
, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07180945120218070000 DF 0718094-51.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em evolução, também não houve comprovação da má-fé do terceiro adquirente, ora apelado, ônus que era do exequente/apelante, consoante repetitivo do STJ citado alhures.

Friso que, como explicitado, apenas a boa-fé se presume, devendo a má-fé ser cabalmente demonstrada.

Destarte, forçosa a manutenção da sentença que afastou a fraude à execução no caso em apreço. Em situação similar já decidiu o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA PENHORA OU DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. [...] 2.
No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1738170 SP 2018/0099546-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

Isso
posto,
conheço do recurso
e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro os honorários
em 3% (três por cento).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.